Tribunal: TJSP
Processo: 0039019-86.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal
no 0039019-86.2018.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é peticionário GILDASIO DE SOUZA RIOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, deferiram o pedido revisional em parte para reduzir as penas
do réu para trinta e um anos, um mês e dez dias de reclusão,
vencido o relator sorteado que indeferia e continuará com o acórdão.
Fará declaração de voto vencedor o revisor.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, ANGÉLICA
DE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 45030
REVISÃO CRIMINAL no 0039019-86.2018.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba (Ação Penal no 0008794-21.2001.8.26.0278)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrado Sentenciante: Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: GILDASIO DE SOUZA RIOS (usa outro nome)
VISTOS.
GILDASIO DE SOUZA RIOS foi
condenado, perante o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba (Processo-
crime no 0008794-21.2018.8.26.0278), à pena de
trinta e cinco anos, seis meses e vinte dias de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 121, § 2o, inciso IV, e no artigo 121, § 2o,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal (fls. 510/512 do apenso). Inconformado, o
peticionário apelou, tendo a Colenda Décima Quarta
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negado provimento ao recurso (fls.
569/573 do apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
condenação
transitou
em
julgado, para o Ministério Público, em 03 de abril de
2014 (fls. 576 do apenso) e, para o revisionando, em
15 de agosto de 2014 (fls. 589 do apenso).
Nesta
sede
revisional,
o
peticionário, assistido pela Defensoria Pública (fls.
16/24),
postula absolvição, sob alegada insuficiência probatória, tendo em vista a contrariedade da decisão, consubstanciada na
evidência dos autos, notadamente em razão da
quebra do nexo de causalidade. Subsidiariamente,
requer a desclassificação das condutas imputadas
para o delito do artigo 129 do Código Penal e o
reconhecimento
da
desistência
voluntária.
Alternativamente, requer a redução da sanção
imposta,
mediante
a
aplicação
da
fração
de
aumento de 1/6 (um sexto) pela reincidência, o
reconhecimento
da
atenuante
da
confissão
espontânea e sua compensação com a agravante e o
reconhecimento da continuidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requisitados e apensados os autos
da ação penal, em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do
pedido revisional (fls. 28/34).
É o relatório.
O presente pedido revisional busca
a reforma de decisão tida por contrária à evidência
dos autos.
Desde logo, insta salientar que,
conforme entendimento consolidado neste Colendo
Sexto Grupo de Câmaras, a revisão criminal fruto
do compromisso do ordenamento processual penal
pátrio com os princípios da verdade material das
decisões judiciais e da segurança jurídica, dentre
outros
qualifica-se como instrumento idôneo à
revaloração
do
arcabouço
fático-probatório
existente nos autos da ação penal que lhe é
subjacente, sempre que fundado, o seu ajuizamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal.
A
respeito
do
tema,
já
se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...) A revisão criminal, apesar de
não ter a amplitude da apelação,
quando ajuizada com fundamento
no artigo 621, I do Código de
Processo Penal, requer se proceda
à reavaliação, e não ao reexame,
do contexto fático-probatório. Não
fosse
assim,
seria
impossível
chegar-se à conclusão de que a
condenação fora, ou não, proferida contrariamente 'à evidência dos autos'” (HC no 92.341-1/SP
Rel. Min. EROS
GRAU
j. 09.10.2007
DJe-031
DIVULG
21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008 EMENT VOL-02308-04
PP-00832)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feita
essa
breve
exposição
e
voltando os olhos à hipótese em tela, tenho para
mim que não há como ser decretada a absolvição do
peticionário, pois o édito encontra-se apoiado em
elementos colhidos durante a instrução criminal.
Quedou demonstrado, de forma
estreme de dúvidas, que, em 04 de março de 2001,
por volta das 22h, na Rua Caibe, s/no, Jardim
Nascente, cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, o
revisionando, mediante recurso que dificultou a
defesa
da
vítima,
matou
André
Luis Catani,
mediante disparo de arma de fogo.
Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, o sentenciado,
mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, tentou matar Ronaldo da Silva Guedes,
somente
não
se
consumando
o
delito
por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
A condenação do acusado era de
rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 06/07, 17, 18, 21,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/30, 42, 46, 58/59, 86/87, 88/90, 95/96, 97,
139, 168, 169, 1740, 221, 251, 252, 498, 499, 500,
501, 502, 503 e 506 do apenso).
Na
etapa
extrajudicial
da
persecução penal, da primeira vez que foi ouvido
(fls. 17 do apenso), o réu negou a prática da conduta
criminosa. Contou que estava foragido do regime
semiaberto. Disse não conhecer os ofendidos,
desconhecendo também os fatos sub judice. Relatou
que possuía em sua residência uma arma de fogo,
que lhe foi dada por um amigo, utilizando-a para
sua defesa. Na segunda oportunidade em que foi
ouvido na delegacia (fls. 21), reafirmou desconhecer
as vítimas, nada podendo esclarecer sobre os fatos.
Perante
o
magistrado
singular
(fls.
139),
o
revisionando contou que “saiu da colônia de
Franco da Rocha e foi para a cidade onde sua
família mora, Itaquaquecetuba, onde conheceu as
vítimas. Não teve problema com as vítimas
enquanto desconhecia o envolvimento delas com
drogas.
As
vítimas,
em
duas
oportunidades,
venderam droga ao interrogando; e o interrogando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pagou pela mercadoria. Em uma das saídas
temporárias,
as
vítimas
efetuaram
cobrança
contra o interrogando; o interrogando disse que
não tinha dinheiro para pagar a droga, quando as
vítimas determinaram ao interrogando que saísse
do bairro. Nesse momento, o interrogando entrou
em luta corporal com ambas as vítimas, sendo que
um deles, André, estava armado. A arma acabou
disparando e acertando André. O interrogando
saiu correndo, mas foi perseguido por Ronaldo;
como o interrogando apanhou a arma de André e
tendo sido alcançado por Ronaldo, que o derrubou
no chão, o interrogando acabou por disparar a
arma contra Ronaldo. Depois disso, o interrogando
fugiu. Não tinha intenção de matar André e
Ronaldo. Agiu em sua própria defesa” (fls. 139).
Ouvido novamente após a colheita da prova oral (fls.
252), ratificou o depoimento judicial anteriormente
prestado. Em Plenário do Júri (fls. 503 e 506),
admitiu ter sido o autor dos disparos de arma de
fogo que atingiram os ofendidos, alegando, contudo,
ter agido em legítima defesa. Disse que, no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos, estava de “saidinha” da Colônia Agrícola de
Franco da Rocha, tendo ido até uma escola, onde
encontrou André e um amigo dele (que não era
Ronaldo), os quais lhe ofereceram droga, tendo
resistido a princípio, mas acabou cedendo, ante a
insistência dos dois, porém, não tinha dinheiro para
pagar o entorpecente. Em seguida, recebeu um
recado dos traficantes, dizendo que se não os
pagasse,
iriam
matá-lo.
Disse
que
evitou
os
traficantes, mas acabou sendo localizado por eles,
que o cercaram e ameaçaram com arma. Ato
contínuo,
entrou
em
luta
corporal
com
os
traficantes e um tiro foi disparo, atingindo André.
Afirmou que evadiu-se correndo, de posse da arma
de fogo, deparando-se com Ronaldo, que tentou
conversar com o depoente, mas como estava
assustado e sabia que Ronaldo era amigo de André,
desviou dele e atirou contra Ronaldo. Negou ter a
intenção de matá-los.
O
ofendido
Ronaldo
da
Silva
Guedes (fls. 251, 500 e 506) relatou que “estava no
bairro do Caiuby juntamente com uns amigos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
volta das 22 horas, quando um indivíduo apareceu
efetuando disparos de arma de fogo, sendo que um
tiro pegou no abdome e perfurou a veia da perna.
Não conhecia o réu. Nenhum dos meus amigos
conhecia o réu. Ninguém da vila conhecia ele. Não
sei o motivo pelo qual o réu atirou em mim” (fls.
251). Esclareceu que André era seu primo distante,
mas não estava com ele quando dos fatos. Refutou
“mexer” com drogas. Perante o magistrado singular
e em Plenário do Júri reconheceu o revisionando
com o sendo seu algoz.
A
testemunha
Fabiana
Rino
Catane (fls. 42, 168, 498 e 506), irmã da vítima
André, afirmou que, dias após os fatos, ainda no
hospital o ofendido relatou que “estava indo buscar
sua cunhada Lucimara na igreja quando foi
abordado por Gildasio que de porte de arma de
fogo e com os olhos vermelhos aparentando estar
drogado efetuou um disparo de arma de fogo
inobstante tivesse a vítima André tentado dissuadi-
lo pegando na sua mão e dizendo que era para
conversarem. A vítima não informou à depoente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo do disparo apenas disse-lhe que havia-o
chamado naquela mesma oportunidade por outro
nome e que fora esclarecido pela vítima não se
tratar
daquela
pessoa
ele
próprio.
André
caminhava sozinho até a igreja. (...) Seu irmão
nunca foi nem era drogado. (...) Seu irmão não
andava armado. Seu irmão era calmo até demais”
(fls. 168/168v.). Esclareceu que seu irmão ficou
cerca de um mês no hospital, mas depois da alta
sempre tinha que voltar ao nosocômio, tendo muito
problemas
com
escaras,
fraqueza
nos
braços.
Recordou que o projétil entrou pelo pescoço e ficou
alojado
nas
costas,
deixando-o
tetraplégico.
Destacou que o falecimento ocorreu em 10 de
novembro de 2001.
A seu turno, José Ribeiro da Silva
(fls. 18, 221, 499 e 506), padrasto da vítima
Ronaldo, disse que não presenciou os fatos, mas
ouviu os disparos, saindo de casa para ver o
ocorrido. Em seguida, deparou-se com André caído
ao solo, o qual já estava sendo socorrido. Instantes
depois, foi comunicado que seu enteado também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia sido ferido. Soube que Ronaldo foi alvejado
pela mesma pessoa que André, apontado por
populares como sendo o sentenciado.
O
médico
legista
Wagner
dos
Santos Moraes (fls. 502 e 506), desde logo,
confirmou sua assinatura nos documentos de fls.
95/97. Disse não se recordar dos fatos, haja vista
ter realizado o laudo pericial de forma indireta.
Analisados os mesmos documentos, disse não haver
dúvidas de que a morte de André se deu em
decorrência do disparo de arma de fogo por ele
sofrido. Afirmou, in verbis: “o nexo causal está
perfeito”.
A testemunha de defesa Eizo
Tsuyama (fls. 501 e 506) disse que era capitão da
policial militar à época dos fatos e, dias antes dos
crimes, abordou dois indivíduos nas proximidades
do local do ocorrido, um deles armado, o qual
alegou que portava arma para se proteger do
revisionando. Ato contínuo, passou aos colegas a
informação de que o revisionando estava naquela
área. Disse que foram ainda procurados pela irmã do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentenciado, que informou que ele possuía arma de
fogo e indicou sua localização, alegando ainda ter
ouvido falar que o irmão havia atirado em algumas
pessoas.
Em
seguida,
dirigiu-se
ao
endereço
indicado, onde localizaram o acusado, desarmado,
mas permitiu a busca no apartamento, tendo sido
apreendida uma arma de fogo. Posteriormente
soube que um dos elementos alvejados pelo réu
teria participado do homicídio de um policial
militar. Afirmou ter oficiado ao delegado titular,
prestando
as
informações
colhidas,
para
que
investigasse (fls. 16).
Da prova oral colhida, portanto,
restou evidenciada a participação do revisionando
no delito em questão, especialmente pelos relatos
do ofendido sobrevivente.
Dessarte, à luz do acervo fático-
probatório delineado na hipótese vertente, revela-se
descabido cogitar, como pretende a combativa
defensoria, da absolvição do sentenciado, sob
alegada quebra de nexo de causalidade.
Com efeito, o nexo de causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no que tange à vítima André, restou comprovado
pelos depoimentos da testemunha Fabiane e do
médico legista Wagner e pelos documentos juntados
a fls. 88/90 e 95/96.
Em suma, o quadro probatório
contém elementos de convicção, de modo que a
única solução cabível à hipótese vertente é a
condenatória, nos moldes adotados, em Primeira
Instância, nos autos do feito originário.
Descabido
falar-se
na
desclassificação das condutas irrogadas para o
crime de lesão corporal, visto que o atirador efetuou
disparo de arma de fogo contra o ofendido André na
região do pescoço e, contra a vítima Ronaldo, no
abdômen, regiões nobres do corpo humano, o que
evidencia, de modo manifesto, a presença do
animus necandi em sua conduta.
Igualmente impossível acolher-se,
na espécie, a tese da desistência voluntária.
Infere-se dos autos que o acusado
deixou o local dos fatos, após disparar contra
regiões vitais do corpo humano, deixando as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caídas ao solo, somente não tendo falecido de
pronto por terem sido socorridas por populares.
Assim, as provas colhidas até o momento indicam
que o recorrente não desistiu voluntariamente de
prosseguir na execução do delito.
Para
que
ocorra
a
hipótese
prevista no artigo 15 do Código Penal, o agente não
pode ter sido coagido, moral ou materialmente, à
interrupção do iter criminis, pois, a condição sine
qua non para o aperfeiçoamento da desistência
voluntária é o abandono do propósito criminoso por
ato próprio e espontâneo.
Não é eficaz a desistência, quando
no desenvolvimento do processo executivo do crime
surge causa externa que impede seguramente, por
um motivo qualquer, o prosseguimento da ação
delituosa.
Nestes
termos,
este
Egrégio
Tribunal já decidiu:
“A
desistência,
para
produzir
efeitos na órbita do direito, há de
ser
voluntária,
pois
se
for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causada
por
fatos
externos,
incogitável seu reconhecimento, e,
ainda,
por
outro
lado,
o
arrependimento,
desacompanhado de eficácia, é
verdadeiro corpo sem alma, ou
seja, um nada jurídico” (Rel.
FERNANDES
DE
OLIVEIRA

RJDTACRIM 24/143).
A qualificadora prevista no artigo
121,
§
2o, inciso IV, do Código Penal, foi
devidamente reconhecida pelos juízes leigos com
respaldo em uma das versões dos fatos.
No
tocante
às
reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
a) Delito
perpetrado
contra
a
vítima André
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes
do
artigo
59
do
Código
Penal,
notadamente que “O réu ostenta uma invejável
folha
de
antecedentes
criminais,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações por crimes de roubo (cinco vezes) e
porte ilegal de arma de fogo, possuindo, evidentemente, personalidade deformada e
voltada para a criminalidade. Os documentos
obtidos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo
demonstram que a folha de antecedentes do réu
tem nada mais nada menos do que 18 páginas e
a somatória de penas que lhe foram aplicadas
terminará apenas no ano de 2026. E o réu iniciou
o cumprimento da primeira reprimenda que lhe
foi cominada no ano de 1993 e praticou este
crime no momento em que estava foragido de
Colônia Penal Agrícola onde cumpria pena por
crime de roubo. Por outro lado, o réu ceifou a
vida do menino André, de apenas 21 anos de
idade, que tinha uma vida inteira pela frente.
André
não
possuía
qualquer
antecedente
criminal, estudava, trabalhava e tinha família.
Após receber o tiro disparado pelo réu contra seu
pescoço a vítima ficou com a bala alojada em seu
corpo e permaneceu tetraplégico durante meses
até o seu triste óbito meses depois após uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
árdua batalha pela vida. Outrossim, o réu tentou
ceifar a vida da outra vítima Ronaldo, de
reputação igualmente ilibada, e que contava com
apenas 19 anos de idade, efetuando contra ele
um disparo que atingiu a região da barriga,
rompendo uma artéria importante e exigindo
intervenção cirúrgica e aproximadamente 170
pontos. A cicatriz mostrada por Ronaldo nesta
data e o depoimento por ele prestado, indicando
todas as sequelas sofridas, demonstram todas as
consequências nefastas do delito cometido pelo
réu” (fls. 510v./511), foi a pena-base fixada,
acertada e fundamentadamente, em 1/3 (um
terço) acima do patamar mínimo cominado à
espécie, qual seja, dezesseis anos de reclusão.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
reconhecida a reincidência específica do agente
(fls. 375 e 417 - homicídio), foi a sanção
exasperada de 1/3 (um terço), totalizando, até
aqui, vinte e um anos e quatro meses de reclusão.
A esta altura, não há que se falar
em adoção da fração exasperadora de 1/6 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sexto), pois, tratando-se de reincidência específica
o índice de aumento de 1/3 (um terço), se mostra
mais acertado para repressão e prevenção da
conduta.
Noutro
passo,
inviável
o
acolhimento do pleito de reconhecimento da
atenuante
da
confissão
espontânea
e
sua
compensação com a agravante da reincidência.
Isto porque, embora voluntária, a
confissão não foi sincera, pois parcial, visto que o
peticionário, conquanto tenha admitido ter sido o
autor dos disparos de arma de fogo que atingiram
as vítimas André e Ronaldo, alegou ter agido em
legítima defesa.
Sobre
o
tema,
disserta
GUILHERME NUCCI: “A confissão, para valer
como meio de prova, precisa ser voluntária, ou
seja, livremente praticada, sem qualquer coação.
Entretanto, para servir de atenuante, deve ser
ainda
espontânea,
vale
dizer,
sinceramente
desejada, de acordo com o íntimo do agente. (...)
Não é possível que o réu se beneficie de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância legal para amenizar sua pena se
houver
agido
sem
qualquer
espontaneidade,
apenas para locupletar-se de algum benefício
legal” (in Código Penal Comentado, 2a ed., São
Paulo, RT, 2002, p. 254).
No mesmo sentido, manifesta-se
a jurisprudência pátria:
“A confissão só pode ser reconhecida como atenuante
obrigatória quando se dá de
forma completa, a fim de se
prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese
contrária, inexiste verdade total
da
dinâmica
da
ocorrência
penal” (Rel. GERALDO LUCENA
RJTACRIM 31/84).
“Não deve ser considerada na
fixação da pena a atenuante da
confissão espontânea prevista no
art. 65, III, d, do CP, se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrogatório do réu este não
assinala certos caracteres do
fato criminoso, ou seja, limita-se
à confissão qualificada” (STF

Rel. Min. CARLOS VELLOSO RT
741/558).
Anote-se ainda que a confissão
parcial, não foi determinante para fixação da
autoria delitiva, que restou comprovada pelas
demais
provas
colhidas
sob
o
crivo
do
contraditório, não havendo falar-se na aplicação
da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, não
seria o caso de compensar a atenuante pleiteada
com a agravante da reincidência.
Sobre
o
tema,
saliento
que,
embora tenha sustentado, em período pretérito, a
posição no sentido da inexistência de qualquer
situação de preponderância entre as hipóteses
previstas nos artigos 61, inciso I, e 65, inciso III,
alínea d, ambos do Código Penal, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrendo tais circunstâncias no caso concreto,
deveriam ser compensadas, em nova reflexão
sobre o tema, convenci-me do acerto do atual
entendimento do Pretório Excelso, segundo o qual,
em princípio, a atenuante da confissão (de
natureza objetiva) possui apenas o condão de
suavizar o acréscimo aplicável pela agravante da
reincidência (de índole subjetiva).
Nesse sentido:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AGRAVO
PROVIDO”
(STF

ARE
873289/DF
Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA
j. 13.03.2015
DJe
17.03.2015)
“(...) O acórdão impugnado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conformidade com a jurisprudência de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a
teor do art. 67 do Código Penal,
'a
agravante
da
reincidência
prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação
pleiteada'
(RHC
110.727,
Rel.
Min. Dias Toffoli)” (STF
HC
105543/MS
Primeira Turma

Rel.
Min.
LUÍS
ROBERTO
BARROSO j. 29.04.2014)
“(...)
A
reincidência
é
circunstância
agravante
que
prepondera sobre as atenuantes,
com
exceção
daquelas
que
resultam
dos
motivos
determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
é
o
caso
da
confissão
espontânea. Precedentes (...) A
confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão
somente, com o interesse pessoal
e a conveniência do réu durante
o desenvolvimento do processo
penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos
motivos determinantes do crime
ou na personalidade do agente”
(STF

RHC
115994/MS

Segunda
Turma

Rel.
Min.
CÁRMEN LÚCIA 02.04.2013)
“(...) Nos termos do art. 67 do
Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena
deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a
atenuante
da
confissão
espontânea, razão pela qual é
inviável
a
compensação
pleiteada. Precedentes” (STF

RHC
120677/SP

Segunda
Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI j. 18.03.2014)
Na derradeira etapa do sistema
trifásico,
ausentes
causas
de
aumento
ou
diminuição a serem consideradas, a reprimenda
permaneceu inalterada.
a) Crime praticado em desfavor
do ofendido Ronaldo
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes
do
artigo
59
do
Código
Penal,
notadamente que “O réu ostenta uma invejável
folha
de
antecedentes
criminais,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações por crimes de roubo (cinco vezes) e
porte ilegal de arma de fogo, possuindo, evidentemente, personalidade deformada e
voltada para a criminalidade. Os documentos
obtidos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo
demonstram que a folha de antecedentes do réu
tem nada mais nada menos do que 18 páginas e
a somatória de penas que lhe foram aplicadas
terminará apenas no ano de 2026. E o réu iniciou
o cumprimento da primeira reprimenda que lhe
foi cominada no ano de 1993 e praticou este
crime no momento em que estava foragido de
Colônia Penal Agrícola onde cumpria pena por
crime de roubo. Por outro lado, o réu ceifou a
vida do menino André, de apenas 21 anos de
idade, que tinha uma vida inteira pela frente.
André
não
possuía
qualquer
antecedente
criminal, estudava, trabalhava e tinha família.
Após receber o tiro disparado pelo réu contra seu
pescoço a vítima ficou com a bala alojada em seu
corpo e permaneceu tetraplégico durante meses
até o seu triste óbito meses depois após uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
árdua batalha pela vida. Outrossim, o réu tentou
ceifar a vida da outra vítima Ronaldo, de
reputação igualmente ilibada, e que contava com
apenas 19 anos de idade, efetuando contra ele
um disparo que atingiu a região da barriga,
rompendo uma artéria importante e exigindo
intervenção cirúrgica e aproximadamente 170
pontos. A cicatriz mostrada por Ronaldo nesta
data e o depoimento por ele prestado, indicando
todas as sequelas sofridas, demonstram todas as
consequências nefastas do delito cometido pelo
réu” (fls. 510v./511), foi a pena-base fixada,
acertada e fundamentadamente, em 1/3 (um
terço) acima do patamar mínimo cominado à
espécie, qual seja, dezesseis anos de reclusão.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
reconhecida a reincidência específica do agente
(fls. 375 e 417 - homicídio), foi a sanção
exasperada de 1/3 (um terço), totalizando, até
aqui, vinte e um anos e quatro meses de reclusão.
A esta altura, não há que se falar
em adoção da fração exasperadora de 1/6 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sexto), pois, tratando-se de reincidência específica
o índice de aumento de 1/3 (um terço), se mostra
mais acertada para repressão e prevenção da
conduta.
Noutro
passo,
inviável
o
acolhimento do pleito de reconhecimento da
atenuante
da
confissão
espontânea
e
sua
compensação coma agravante da reincidência.
Isto porque, embora voluntária, a
confissão não foi sincera, pois parcial, visto que o
peticionário, conquanto tenha admitido ter sido o
autor dos disparos de arma de fogo que atingiram
as vítimas André e Ronaldo, alegou ter agido em
legítima defesa.
Sobre
o
tema,
disserta
GUILHERME NUCCI: “A confissão, para valer
como meio de prova, precisa ser voluntária, ou
seja, livremente praticada, sem qualquer coação.
Entretanto, para servir de atenuante, deve ser
ainda
espontânea,
vale
dizer,
sinceramente
desejada, de acordo com o íntimo do agente. (...)
Não é possível que o réu se beneficie de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância legal para amenizar sua pena se
houver
agido
sem
qualquer
espontaneidade,
apenas para locupletar-se de algum benefício
legal” (in Código Penal Comentado, 2a ed., São
Paulo, RT, 2002, p. 254).
No mesmo sentido, manifesta-se
a jurisprudência pátria:
“A confissão só pode ser reconhecida como atenuante
obrigatória quando se dá de
forma completa, a fim de se
prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese
contrária, inexiste verdade total
da
dinâmica
da
ocorrência
penal” (Rel. GERALDO LUCENA
RJTACRIM 31/84).
“Não deve ser considerada na
fixação da pena a atenuante da
confissão espontânea prevista no
art. 65, III, d, do CP, se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrogatório do réu este não
assinala certos caracteres do
fato criminoso, ou seja, limita-se
à confissão qualificada” (STF

Rel. Min. CARLOS VELLOSO RT
741/558).
Anote-se ainda que a confissão
parcial, não foi determinante para fixação da
autoria delitiva, que restou comprovada pelas
demais
provas
colhidas
sob
o
crivo
do
contraditório, não havendo falar-se na aplicação
da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, não
seria o caso de compensar a atenuante pleiteada
com a agravante da reincidência.
Sobre
o
tema,
saliento
que,
embora tenha sustentado, em período pretérito, a
posição no sentido da inexistência de qualquer
situação de preponderância entre as hipóteses
previstas nos artigos 61, inciso I, e 65, inciso III,
alínea d, ambos do Código Penal, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrendo tais circunstâncias no caso concreto,
deveriam ser compensadas, em nova reflexão
sobre o tema, convenci-me do acerto do atual
entendimento do Pretório Excelso, segundo o qual,
em princípio, a atenuante da confissão (de
natureza objetiva) possui apenas o condão de
suavizar o acréscimo aplicável pela agravante da
reincidência (de índole subjetiva).
Nesse sentido:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AGRAVO
PROVIDO”
(STF

ARE
873289/DF
Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA
j. 13.03.2015
DJe
17.03.2015)
“(...) O acórdão impugnado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conformidade com a jurisprudência de ambas as
Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a
teor do art. 67 do Código Penal,
'a
agravante
da
reincidência
prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação
pleiteada'
(RHC
110.727,
Rel.
Min. Dias Toffoli)” (STF
HC
105543/MS
Primeira Turma

Rel.
Min.
LUÍS
ROBERTO
BARROSO j. 29.04.2014)
“(...)
A
reincidência
é
circunstância
agravante
que
prepondera sobre as atenuantes,
com
exceção
daquelas
que
resultam
dos
motivos
determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
é
o
caso
da
confissão
espontânea. Precedentes (...) A
confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão
somente, com o interesse pessoal
e a conveniência do réu durante
o desenvolvimento do processo
penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos
motivos determinantes do crime
ou na personalidade do agente”
(STF

RHC
115994/MS

Segunda
Turma

Rel.
Min.
CÁRMEN LÚCIA 02.04.2013)
“(...) Nos termos do art. 67 do
Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena
deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a
atenuante
da
confissão
espontânea, razão pela qual é
inviável
a
compensação
pleiteada. Precedentes” (STF

RHC
120677/SP

Segunda
Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI j. 18.03.2014)
Na derradeira etapa do sistema
trifásico, reconhecida a tentativa, foi a pena
reduzida de 1/3 (um terço), tendo em vista o
extenso iter criminis percorrido, restando definida
em quatorze anos, dois meses e vinte dias de
reclusão.
A seguir, reconhecido o concurso
material de infrações, as sanções somaram trinta e
cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão.
A esta altura, não há que se falar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como faz a defensoria, no reconhecimento da
continuidade delitiva.
Com efeito, como bem destacou o
Relator do v. acórdão, “os crimes foram cometidos
contra vítimas diferentes, em locais diversos, sem
qualquer nexo de causalidade entre uma conduta
e outra” (fls. 573 do apenso).
Finalmente, quanto ao regime
prisional imponível à espécie, correta a adoção da
modalidade inicial fechada, tendo em vista o
quantum de pena aplicado, os maus antecedentes
(fls. 369, 377, 379, 384 e 392 do apenso) e a
reincidência (fls. 375 e 417 do apenso) do agente.
Diante do exposto, indefere-se o
pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48208
REVISÃO
CRIMINAL
DE
ACÓRDÃO
No
0039019-86.2018.8.26.0000
(Processo físico)
PETICIONÁRIO: GILDASIO DE SOUZA RIOS
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AÇÃO PENAL No 0008794-21.2001.8.26.0278
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
RELATOR SORTEADO: DES. GUILHERME G. STRENGER (VOTO No 45030)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Respeitado o entendimento do eminente
Relator sorteado, dele a maioria da Turma Julgadora ousa divergir
no tocante à dosimetria.
A pena-base do homicídio consumado
foi estabelecida em dezesseis anos de reclusão. Na segunda fase
do cálculo, a reprimenda foi majorada em um terço, por conta da
reincidência específica. Aqui, porém, a maioria dos Julgadores
entende ser possível o reconhecimento da confissão, pois o réu
admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo, embora tenha
alegado legítima defesa. Por isso, a reprimenda é elevada em um
sexto (compensação parcial, pois a confissão não foi integral e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência é específica), resultando em dezoito anos e oito meses
de reclusão.
A pena-base do crime de homicídio
tentado também foi fixada em dezesseis anos de reclusão. Pelas
razões acima apontadas, na segunda etapa do cálculo, a
reprimenda é elevada em um sexto, chegando-se a dezoito anos e
oito meses de reclusão. Pela ausência de consumação, incide
diminuição de um terço, totalizando doze anos, cinco meses e dez
dias de reclusão.
Por tais motivos, por maioria de votos,
defere-se o pedido revisional em parte para reduzir as penas
do réu para trinta e um anos, um mês e dez dias de reclusão,
vencido o Relator sorteado que o indeferia.
XAVIER DE SOUZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
33
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
124608C3
34
35
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
126657E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0039019-86.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.